Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702419-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL NORBERTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DANIEL NORBERTO DOS SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, no processo n.o 070838951.2025.8.07.0012, que manteve a custódia do paciente e determinou a abertura de prazo ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia, com fundamento no art. 384 do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 80435645), sustenta a impetrante que o paciente responde ação penal pelos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e no art. 129, § 13, do Código Penal, referentes a fatos ocorridos em 02/11/2025, encontrando-se privado de liberdade no curso do processo. Alega que, em audiência, a vítima afirmou que a lesão não lhe foi causada pelo paciente e que sua versão inicial não correspondia à verdade, bem como declarou que não houve descumprimento de medida protetiva, pois foi ela quem o procurou, inexistindo aproximação por iniciativa dele. Argumenta que, apesar da negativa judicializada da vítima, o juízo originário adotou providências que ampliam indevidamente a imputação, baseando-se exclusivamente em observação visual de cicatriz durante a audiência para cogitar possível deformidade permanente, o que, além de desvirtuar o art. 384 do CPP, configuraria constrangimento ilegal. Afirma que a tentativa de introdução de novas testemunhas após o depoimento da vítima traduz reconfiguração acusatória e violação à paridade de armas. Assevera, ainda, que a manutenção da prisão após a negativa de autoria elimina o fumus comissi delicti exigido pelo art. 312 do CPP, transformando a medida cautelar em antecipação de pena. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, além da suspensão do andamento da ação penal até o julgamento do mérito. No mérito, postula o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, a revogação definitiva da prisão preventiva e o reconhecimento de ilegalidade da decisão que abriu prazo para aditamento agravador. É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva, observa-se, da ata de audiência (Id 263369920 dos autos de origem), que o Magistrado de primeiro grau ainda não apreciou o requerimento, tendo determinado a oitiva prévia do Ministério Público. Assim, sob pena de indevida supressão de instância, falece competência a este Tribunal para examinar o pedido de liberdade antes da prolação de decisão pela autoridade judicial natural da causa. Quanto à alegada ausência de justa causa decorrente da retratação da vítima, cumpre registrar que o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é de ação penal pública incondicionada, consoante entendimento pacificado pela Súmula n. 542 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, eventual alteração da narrativa da ofendida em juízo não tem o efeito de obstar o prosseguimento da persecução penal, sobretudo quando a materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados em outros elementos de prova, como o registro de ocorrência policial n. 9.694/2025 e o relatório médico de atendimento hospitalar GAE n. 001556538. No tocante ao delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade da conduta. Isso porque o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça e a autoridade das decisões judiciais, sendo as medidas protetivas indisponíveis pelas partes enquanto vigentes. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 1.022.380/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.207.311/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025; STJ, AgRg no RHC n. 200.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; TJDFT, Acórdão 2078308, 0702988-66.2023.8.07.0004, Relator: CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2025, publicado no DJe de 20/12/2025; TJDFT, Acórdão 2076583, 0809373-65.2024.8.07.0016, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, publicado no DJe de 17/12/2025; TJDFT, Acórdão 2076713, 0709283-82.2024.8.07.0005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, publicado no DJe de 17/12/2025. Quanto à decisão que oportunizou o aditamento da denúncia com base na constatação visual de cicatriz no rosto da vítima durante a instrução probatória, não se verifica ilegalidade, pois o artigo 384 do Código de Processo Penal autoriza a mutatio libelli quando surgirem provas de circunstâncias não contidas na denúncia original que possam implicar nova definição jurídica do fato, assegurando a correlação fática e a correta aplicação da lei penal. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR